Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704846-68.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOEME CAMPOS LIMA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por NOEME CAMPOS LIMA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira que, nos autos de ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária movida pelo BANCO RCI BRASIL S.A., julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo especificado nos autos em favor da instituição financeira fiduciária, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, condenando a devedora fiduciante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID 77704891), a executada apelante postula, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser vista e revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. No entanto, ausente declaração de hipossuficiência subscrita pela própria recorrente, falece de legitimidade a insuficiência de recursos afirmada nas razões recursais, pois não outorgados ao seu patrono, conforme exigência do art. 105 do CPC, específicos poderes especiais para “assinar declaração de hipossuficiência econômica” (IDs 77704878 e 77704894). Além do mais, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso de apelação, sobressai não ter a parte pleiteado o benefício quando do seu ingresso no feito perante o d. Juízo de origem. Inclusive, a par da alegação recursal de hipossuficiência financeira não ser condizente com os valores das prestações assumidas e com o padrão do bem transacionado, sobreleva não ter a apelante apontado a superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não instruindo minimamente o pedido recursal com elementos comprobatórios de nova situação fática, como extratos de todas as contas bancárias sob o seu CPF, comprovantes de despesas extraordinárias e declarações de imposto de renda, que evidenciassem superveniente condição de hipossuficiência financeira necessária para legitimar a concessão do benefício. Nesse panorama, não apresentadas argumentação e documentação aptas a atestar a alegada impossibilidade superveniente de pagamento das custas processuais, resta inviabilizada a concessão do benefício postulado. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante NOEME CAMPOS LIMA para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator